Tribunal: TJDFT
Processo: 0712259-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712259-48.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ADIMAR LITTER, ALBERTO LUIZ JACOMELLI, ARLINDO MIGUEL TENROLLER, CELSO GILMAR SCHENCKEL, ARISTEU ZUFFO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID de origem 119636500) que, nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proposta por Adimar Litter e outros, decorrente da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Em suas razões recursais (ID 34566999), o agravante aduz que o chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente (União e BACEN) se faz necessário, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, pois o quantum debeatur ainda não está definido. Assinala que o direito de o exequente eleger somente um dos devedores solidários para incluir no polo passivo não exclui o direito de o executado chamar ao processo os demais devedores, o que reforça a importância de ingresso no feito quanto aos aludidos réus. Discorre sobre o Plano Collor e as nuances legislativas da década de 1990 acerca dos índices de correção monetária aplicáveis à caderneta de poupança, sendo, no seu entendimento, correta a incidência do IPC em 84,32%. Quanto à correção monetária do eventual saldo apurado em favor dos exequentes, argumenta a necessidade de utilização dos índices aplicáveis pela Justiça Federal. Sobre os juros de mora, por sua vez, salienta dever ter como termo inicial a data da citação da fase de liquidação, porquanto os exequentes não integravam a ação que deu origem ao título. Pleiteia pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pugna o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos da argumentação exposta. Preparo recolhido (IDs 34566997 e 34566998). É o relato do necessário. Decido. 2. Observa-se que o agravante pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso sem declinar, contudo, a fundamentação correlata ao aludido pedido, a fim de demonstrar a presença dos requisitos cumulativos de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, previstos no art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC. Com efeito, o art. 1.016, II e III, do CPC[1], exige como requisitos da petição de interposição do recurso de agravo de instrumento a fundamentação relacionada à insurgência recursal e ao pedido conseguinte, inclusive o de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Reputa-se imprescindível, portanto, a exposição das razões com fundamentação adequada a demonstrar a presença dos requisitos cumulativos necessários à apreciação do pleito, e sua ausência caracteriza como inepto o respectivo pedido (O pedido formulado carente da causa de pedir correspondente qualifica-se em inepto e conduz a seu indeferimento. Acórdão 1278811, 07203278620198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa perspectiva, é pacífico o entendimento firmado nesse e. Tribunal acerca dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal/atribuição de efeito suspensivo, conforme precedentes elucidativos a seguir colacionados, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). (...). (Acórdão 1344496, 07067394420218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;